Tribunal: TJMT
Processo: 1015859-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015859-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Regulamentação de Visitas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), MARA LIGIA DE OLIVEIRA - CPF: 705.003.711-72 (AGRAVANTE), SAVIO PELLEGRINI MONTEIRO - CPF: 307.203.668-36 (AGRAVADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), JULIANA CUSTODIO DE SOUZA - CPF: 021.784.551-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. O. D. O. M. - CPF: 056.931.171-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO LIMINAR E DETERMINOU QUE A CONVIVÊNCIA ENTRE OS GENITORES E O FILHO SEJA EXERCIDA A CADA 10 (DEZ) DIAS CADA UM - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – REDUÇÃO PARA 07 (SETE) DIAS COM CADA GENITOR -
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito dos genitores de conviver com o filho decorre de preceito legal, pois “o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia” (art. 1.589, caput, CC), de modo que se revela imprescindível o resguardo do seu direito, em atenção ao princípio do melhor interesse dos menores de idade.

Nesse passo, o interesse da infante deve sempre se sobrepor ao dos genitores, razão pela qual procede a irresignação recursal quanto ao período de alternância entre os pais.

Como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral da Justiça, “o período de visitas fixado pela magistrada a quo poderá causar prejuízos à criança, uma vez que o intervalo de 10 (dez) dias sem contato com um dos genitores é demasiadamente longo, principalmente nesta fase de fortificação de vínculos, como averiguado pela psicóloga Deonir Fátima Ruzzarin Orlandin (CRP 14/01116-1)”.

Assim, hei por bem acatar a sugestão do Parquet para regulamentar o período de convivência determinando que sejam 07 (sete) dias seguidos intercalados com cada genitor, considerando que tanto o pai como a mãe, mesmo que em pedidos subsidiários, concordam com a regulamentação da visita deste modo.

Tal conduta, além de melhorar o tempo de convivência, evita o desnecessário desgaste das partes nesse início do processo, em que ambos sustentam razões próprias do direito, sem perceber que o maior desgaste se arraiga na criança, que sente e percebe a animosidade dos pais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARA LIGIA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Modificação do Período de Convivência no 1031474-65.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por SAVIO PELLEGRINI MONTEIRO, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que a convivência entre os genitores e o filho seja exercida à cada 10 (dez) dias com cada um.

Em suas razões, sustenta a agravante que, neste momento e sem a realização de um estudo psicológico com o menor e com as partes, não há como se obter tranquilidade na permanência do menor sob os cuidados do Agravado, pois a ida do menor para a casa paterna configura risco, em razão da forma violenta que o pai age com ele, bem como o menor manifesta o desejo de não ir para a casa do Agravado.

Afirma que o Agravado não vem cumprindo com êxito o isolamento social necessário para não contaminação do COVID -19.

Pede pela concessão do efeito suspensivo sobre a decisão agravada, a fim de que sejam suspensas as visitas/convivência presencial do menor com o Agravado durante o período de pandemia e até que se constate a segurança física e mental do menor aferida através de estudo psicológico a ser realizado.

Não sendo este o entendimento, requer seja concedida a antecipação da tutela para que, durante o período de pandemia, a convivência seja de uma semana (07 dias) com cada genitor, evitando que o menor passe longos períodos sem o outro genitor, a fim de evitar prejuízos ao seu desenvolvimento.

Ainda, requer que a visita ao genitor se dê após o decurso do prazo de 14 dias contados do último contato que o Agravado tenha com alunos, sendo o mesmo advertido a manter o isolamento durante o período em que o menor estiver sob sua responsabilidade presencial.

No mérito, requer seja provido o agravo, confirmando-se a liminar recursal, para reformar em definitivo a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido

(ID 52919023).

Contraminuta da parte agravada impugnando, em preliminar, a gratuidade de justiça concedida e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 54206476).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar de impugnação à justiça gratuita concedida à agravante e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso, para regulamentar o seguinte período de convivência: 07 (sete) dias seguidos intercalados com cada genitor, considerando que tanto o pai (pedido “c” da Petição Inicial dos autos no 1031474-65.2020.8.11.0041) como a mãe (pedido “b” da Petição Inicial deste Agravo de Instrumento), mesmo que em pedidos subsidiários, concordam com a regulamentação da visita deste modo (ID 54994955).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de
Ação de Modificação do Período de Convivência, proposta por Sávio Pellegrini Monteiro, em face de Mara Lígia de Oliveira, buscando a ampliação da convivência com seu filho, J.O.O.M., atualmente com 8 anos de idade, sob o argumento de que havia acordado com a mãe do menor, em razão do isolamento social advindo da COVID-19, que o filho passaria uma semana na casa de cada genitor.

Todavia, conforme alega, a genitora vem dificultando o convívio paterno-filial, bem como praticando atos de alienação parental, denegrindo a imagem do pai perante o filho e, em razão disso, almeja em caráter de urgência, a alternância quinzenal para cada genitor.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso, entendendo que a convivência equilibrada com o pai e com a mãe é direito do filho, porque atende ao seu melhor interesse, deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que a convivência entre os genitores e o filho seja exercida, à cada 10 (dez) dias com cada um.

Ainda, determinou a intimação da requerida para que se abstenha da prática de atos que possam configurar Alienação Parental, sob pena de ter reduzido o seu direito de convivência com o infante, sem o afastamento de outras medidas cabíveis, inclusive, de aplicação de multa.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento objetivando a reforma do decisum.

Pois bem.

No tocante à impugnação aos benefícios da justiça gratuita conferidos à agravante, o art. 99, caput, do CPC, autoriza o requerimento em grau recursal, podendo o magistrado indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (§2o).

Porém, o agravado, para justificar o indeferimento da justiça gratuita à agravante, alega a propriedade desta sobre dois automóveis, aplicação de R$ 3.000,00 (três mil reais), em três meses, e o valor de R$ 921,36 (novecentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos) recebidos a título de pensão alimentícia.

Porém, não há como acolher tais argumentos. Primeiro porque o valor referente à pensão alimentícia não pode ser considerado como rendimento da agravante.

Segundo, verifica-se que a propriedade de um automóvel Fusca, ano 1981, e um Ecosport, ano 2009, não presumem a existência de fundos para arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento.

E terceiro, a suposta aplicação de valores na poupança indicada pelo agravado não apontam a existência de fundos para indeferir os benefícios da justiça gratuita, senão vejamos: a) o extrato de maio/2020 demonstra a aplicação de 1.800,00, referente à transferência eletrônica realizada por Lock & Medeiro; b) o extrato de junho/2020 indica uma aplicação de 1.000,00 (mil reais), recebida da mãe da agravante (Suzi Porfirio); c) mês de julho não há aplicações financeiras registradas no extrato (ID’s 52916464, 52916465 e 52916466).

Assim sendo, considerando que o art. 99, §3o, do CPC traz a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, bem como as demais provas constantes nos autos,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, não obstante a agravante traga argumentos de que o menor sofre agressões por parte do genitor, certo é que não logrou êxito em comprovar suas alegações, de forma que carece de maior dilação probatória a ser aferido pelo Magistrado a quo em tempo e modo oportunos. Portanto, neste momento, não há necessidade de privar o pai do contato com o filho.

Nesse passo, o interesse do infante deve sempre se sobrepor ao dos genitores, não merecendo guarida, no caso concreto, a irresignação da agravante, visto que não há nos autos elementos seguros a restringir o direito de visitas do genitor ao filho.

Sabe-se que o direito dos genitores de conviver com o filho decorre de preceito legal, pois “o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia” (art. 1.589, caput, CC), de modo que se revela imprescindível o resguardo do seu direito, em atenção ao princípio do melhor interesse dos menores de idade.

Por certo, a definição do regime de guarda, assim como a regulamentação do direito de visitas, não está atrelada à conveniência dos pais, mas ao melhor interesse da criança e à busca de se fortalecer o vínculo familiar paterno e materno.

A respeito do tema, Maria Berenice Dias leciona:

“O direito de convivência não é assegurado somente ao pai ou à mãe, é direito próprio do filho de com eles conviver, o que reforça os vínculos paterno e materno filial. É direito da criança manter contato com o genitor com o qual não convive cotidianamente, havendo o dever do pai de concretizar esse direito. É totalmente irrelevante a causa da ruptura da sociedade conjugal para a fixação das visitas. O interesse a ser resguardado, prioritariamente, é o do filho, e objetiva atenuar a perda da convivência diuturna na relação parental” (Manual de direito das famílias / Maria Berenice Dias - 9. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, São Paulo 2013, p. 459).

Como dito, deve sempre prevalecer o melhor interesse do menor, razão pela qual procede a irresignação recursal quanto ao período de alternância entre os pais.

Como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral da Justiça, em seu parecer, “o período de visitas fixado pela magistrada a quo poderá causar prejuízos à criança, uma vez que o intervalo de 10 (dez) dias sem contato com um dos genitores é demasiadamente longo, principalmente nesta fase de fortificação de vínculos, como averiguado pela psicóloga Deonir Fátima Ruzzarin Orlandin (CRP 14/01116-1)”.

Assim, hei por bem acatar a sugestão do Parquet para regulamentar o período de convivência determinando que sejam 07 (sete) dias seguidos intercalados com cada genitor, considerando que tanto o pai (pedido “c” da Petição Inicial dos autos no 1031474-65.2020.8.11.0041) como a mãe (pedido “b” da Petição Inicial deste Agravo de Instrumento), mesmo que em pedidos subsidiários, concordam com a regulamentação da visita deste modo.

Tal conduta, além de melhorar o tempo de convivência, evita o desnecessário desgaste das partes nesse início do processo, em que ambos sustentam razões próprias do direito, sem perceber que o maior desgaste se arraiga na criança, que sente e percebe a animosidade dos pais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA, CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CONCESSÃO DO ENCARGO EM FAVOR DA GENITORA. MANUTENÇÃO. PRETENSÃO DE ESTIPULAÇÃO DAS VISITAS PATERNAS EM TODOS OS FINAIS DE SEMANA. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. 1. Ainda que ambos os genitores, segundo estudos técnicos, possuam aptidão para o exercício da guarda, considerando a conclusão de que as necessidades do filho estão sendo atendidas a contento pela genitora, deve ser mantida a sentença que tornou definitivo o arranjo familiar estabelecido ainda em abril de 2016, não se verificando situação excepcional a justificar sua alteração, com o que deve ser desacolhido o pedido de reversão da guarda em favor do genitor. 2. Embora seja importante a preservação dos vínculos afetivos saudáveis, a estipulação de visitas paternas em todos os finais de semana afetaria o direito da genitora de também ter o infante consigo em seus períodos de folga do trabalho, com o que deve ser mantido o regime de visitas em finais de semana alternados. 3. Não merece redução a verba alimentar fixada em favor do filho menor em 30% dos rendimentos paternos provenientes do vínculo empregatício que mantém, seja porque as necessidades do alimentado são presumidas e inerentes à sua faixa etária, seja porque não se desincumbiu o alimentante do ônus, que era seu, de comprovar não ter condições de arcar com essa quantia, já que possui outra fonte de renda, proveniente das aulas ministradas na academia de sua propriedade, cuja extensão não foi demonstrada. Conclusão n. o 37 do Centro de Estudos desta Corte de Justiça. APELO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Apelação Cível No 70078088093, Oitava Câmara Cível, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 13/12/2018)

Com tais considerações, conheço do recurso aviado e, no mérito, em conformidade com o Parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para regulamentar o período de convivência determinando que sejam 07 (sete) dias seguidos intercalados com cada genitor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020